Tribunal: TJDFT
Processo: 0744521-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744521-76.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: CLAUDIA REGINA MOURA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação protocolada perante o Supremo Tribunal Federal, conforme informado ao ID Num. 24811773. Brasília, 14 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito